Tribunal: STJ
Processo: 5074652-85.2023.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194991 - RS(2025/0030809-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SIM REDE DE POSTOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO HENRIQUE BALLSTAEDT GASPARINO DA SILVA -
SC032944
GUSTAVO RODRIGUES SILVA - SP374108
ARTHUR BERNARDO CORRÊA - SC058906
VITÓRIA DEQUECH GONÇALVES - SC071563
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 62780628-98c0-4cd2-85fa-1d0f7d051403

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 62780628-98c0-4cd2-85fa-1d0f7d051403

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194991 - RS(2025/0030809-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SIM REDE DE POSTOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO HENRIQUE BALLSTAEDT GASPARINO DA SILVA -
SC032944
GUSTAVO RODRIGUES SILVA - SP374108
ARTHUR BERNARDO CORRÊA - SC058906
VITÓRIA DEQUECH GONÇALVES - SC071563
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo SIM REDE DE POSTOS LTDA contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
COMÉRCIO DE CIGARROS E
PIS/COFINS.
Documento eletrônico VDA54227342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:18
Código de Controle do Documento: a6aacc71-c201-4c24-af2e-49deaff44a18

CIGARRILHAS. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA
228 DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. SÚMULA 283/STF.
1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 228 da Repercussão Geral não se aplica à hipótese de
comercialização de cigarros e cigarrilhas.
2. No julgamento do RE 596.832
a Suprema Corte assentou
RG/RJ,
que o recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime de
substituição tributária, possui caráter provisório, sendo, portanto, devida
a restituição dos valores pagos a maior quando o preço efetivo da
operação for inferior ao valor presumido adotado para fins de tributação.
3. Contudo, a tributação incidente sobre o comércio de cigarros não se
pauta em base de cálculo presumida, mas em valor legalmente fixado, o
que afasta a possibilidade de restituição com fundamento na tese do
Tema 228, mesmo em caso de venda por preço inferior ao estipulado.
4. A legislação infraconstitucional aplicável ao setor confere à tributação
dos produtos derivados do fumo nítido caráter extrafiscal. Nesse
contexto, a elevação legal da base de cálculo não tem como finalidade
principal a arrecadação, mas sim o desestímulo ao consumo, visando à
proteção da saúde pública e à redução dos custos sociais e econômicos
associados ao uso do tabaco.
5. Dessa forma, aplicar a tese do Tema 228 do STF ao comércio de
cigarro esvaziaria por completo a finalidade extrafiscal do regime
tributário adotado para o setor, inviabilizando a utilização da tributação
como instrumento de intervenção estatal orientado à implementação de
políticas públicas de saúde.
6. No caso concreto, a parte recorrente não impugnou, nas razões do
recurso especial, o realizado pelo acórdão recorrido quanto ao
precedente vinculante. A distinguishing ausência de impugnação de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção da decisão atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
7. Agravo interno não provido (fls. 568-569).

A parte embargante aponta omissão no julgamento quanto à aplicabilidade
do Tema 228 da Repercussão Geral e sobre o dissídio jurisprudencial apresentado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54227342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:18
Código de Controle do Documento: a6aacc71-c201-4c24-af2e-49deaff44a18

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Documento eletrônico VDA54227342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:18
Código de Controle do Documento: a6aacc71-c201-4c24-af2e-49deaff44a18

4. INAPLICABILIDADE DA TESE DE N. 228 DA REPERCUSSÃO
GERAL DO SUPREMO AO COMÉRCIO DE CIGARRO E
CIGARRILHAS
A substituição tributária é um regime de arrecadação no qual o imposto
é recolhido por um terceiro, denominado substituto tributário, com o
objetivo de assegurar a efetividade da arrecadação e facilitar a
fiscalização.
Para determinados setores, a legislação estabeleceu a aplicação desse
regime para a arrecadação do PIS e da COFINS, atribuindo a uma
empresa da cadeia produtiva — geralmente o fabricante ou importador
— a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições que,
originalmente, seriam devidas pelas demais empresas, como
distribuidores e varejistas.
Esse foi o modelo de tributação adotado para a comercialização de
óleos e combustíveis, com o recolhimento das contribuições
concentrado no início da cadeia produtiva, com base em um preço
presumido, que por vezes não se confirmava na venda ao consumidor
final. Nesses casos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 228
da Repercussão Geral, reconheceu o direito à restituição dos valores
pagos a maior.
De acordo com o Ministro Marco Aurélio, relator do RE 596.832
:
RG/RJ

Descabe dissociar recolhimento de tributo de fato gerador, de
relação jurídica que norteie esse mesmo recolhimento. Impróprio
é potencializar uma ficção jurídica, para, a pretexto de atender a
técnica de arrecadação, consagrar e placitar verdadeiro
enriquecimento ilícito, no que recebida quantia indevida por
aquele que está compelido a dar o exemplo.
[...]
Há vedação peremptória à apropriação, pelo Estado, de quantia
que não corresponda, consideradas a base de incidência e a
alíquota das contribuições, bem assim os regimes de
arrecadação, ao tributo realmente devido. O recolhimento primeiro
é feito por estimativa, e toda estimativa é provisória, seguindo-se
o acerto cabível quando já conhecido o valor do negócio jurídico.
Essa é a leitura do instituto da substituição tributária que mais se
harmoniza com o texto constitucional e com as balizas
norteadores das contribuições em debate.

Todavia, o entendimento anteriormente mencionado não pode ser
aplicado ao caso dos autos sem a devida consideração das
peculiaridades que envolvem a tributação do tabaco.
No precedente de repercussão geral (Tema 228), o Supremo Tribunal
Federal, com fundamento no art. 150, § 7o, da Constituição Federal,
reconheceu que o recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS no
regime de substituição tributária possui caráter provisório. Nessa linha,
firmou-se o entendimento de que é devida a restituição dos valores
pagos a maior quando o preço efetivo da operação for inferior ao valor
presumido adotado para fins de tributação.
Documento eletrônico VDA54227342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:18
Código de Controle do Documento: a6aacc71-c201-4c24-af2e-49deaff44a18

Entretanto, conforme corretamente salientado no acórdão recorrido, a
tributação aplicável à comercialização de cigarros não se baseia em
uma presunção de valor, mas sim em base de cálculo legalmente
fixada, o que afasta a possibilidade de restituição em razão de eventual
venda inferior ao previamente estipulado pela legislação.
Além disso, a legislação infraconstitucional que rege a tributação dos
produtos derivados do fumo lhe confere nítido caráter extrafiscal. Nesse
cenário, a elevação artificial da base de cálculo não tem como finalidade
principal a arrecadação, mas sim o desestímulo do consumo, com
vistas à proteção da saúde pública e à redução dos custos sociais e
econômicos decorrentes do uso do tabaco.
Aplicar, portanto, a tese firmada no Tema 228 do STF ao comércio de
cigarro esvaziaria por completo o propósito extrafiscal do regime
tributário aplicável ao setor, na medida em que inviabilizaria a utilização
da tributação como instrumento de intervenção estatal voltado à
promoção de políticas públicas de saúde.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:18
Código de Controle do Documento: a6aacc71-c201-4c24-af2e-49deaff44a18

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.194.991 / RS
Número Registro: 2025/0030809-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50746528520234047100
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SIM REDE DE POSTOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO HENRIQUE BALLSTAEDT GASPARINO DA SILVA -
SC032944
GUSTAVO RODRIGUES SILVA - SP374108
ARTHUR BERNARDO CORRÊA - SC058906
VITÓRIA DEQUECH GONÇALVES - SC071563
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SIM REDE DE POSTOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO HENRIQUE BALLSTAEDT GASPARINO DA SILVA -
SC032944
GUSTAVO RODRIGUES SILVA - SP374108
ARTHUR BERNARDO CORRÊA - SC058906
VITÓRIA DEQUECH GONÇALVES - SC071563
Documento eletrônico VDA55148221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:11
Código de Controle do Documento: 13ea504c-ef1f-4e81-a10a-7d1c65921350

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:11
Código de Controle do Documento: 13ea504c-ef1f-4e81-a10a-7d1c65921350